Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. HOMÔNIMO. ERRO NO REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. INSERÇÃO DO CPF DO AUTOR. NÃO PAGAMENTO DE MULTAS E IMPOSTOS DO VEÍCULO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o documento de transferência (DUT) mostra que o autor da demanda e o adquirente do veículo eram homônimos, mas com CPF e carteira de identidade diversos, evidencia-se a má prestação de serviços do Departamento de Trânsito que registrou o bem no CPF do autor.
2. Merece prestígio a sentença que determinou a retirada do registro de propriedade e a exclusão dos débitos do prontuário do autor e condenou o DETRAN a compensar os danos morais se as evidências demonstram que a inserção equivocada de seus dados como adquirente do veículo resultou em dívidas e execuções pelo não pagamento de impostos, taxas e multas.
3. A inscrição imerecida em dívida ativa é bastante para aflorar o dano moral, cuja compensação foi fixada na origem em R$ 2.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Recorrente condenado pagar honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais).